Tribunal: TCU
Processo: 036.274/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9249/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) sobre os indícios de irregularidade nos pagamentos, a título de pensão, realizados pela Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Pernambuco (SFA-PE) em favor de Josefa Ramos da Silva (já falecida - Peça 1); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a Sefip anotou que, em conformidade com as apurações promovidas no âmbito do TC Processo 022.202/2019-6 para o 5o ciclo de fiscalização contínua sobre as folhas de pagamento, a pensão previdenciária em favor de Josefa Ramos da Silva (falecida em janeiro de 2006) teria sido irregularmente paga até março de 2014 (Peça 3, p. 29-31 e 58-74); Considerando que a unidade técnica informou que, em atendimento à respectiva diligência, a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Pernambuco (SFA-PE) teria encaminhado as informações sobre os gestores responsáveis pelo recadastramento de aposentados e pensionistas no âmbito da SFA-PE e sobre o Processo SEI 21036.003877/2019-33 instaurado para a apuração de eventuais irregularidades no pagamento da aludida beneficiária (Peças 9-10); Considerando que a Sefip assinalou que, em função da análise dos documentos apresentados pela SFA-PE, a reponsabilidade recairia sobre os então gestores da SFA-PE (Antônio Henriques Lira Menezes Filho, gestão: 14/7/2006 a 13/5/2010, e Suely Maria do Nascimento, gestão: 19/6/2010 a 10/3/2014) diante da não realização do recadastramento anual de aposentados e pensionistas no período de 2006 a 2014, além do então procurador e também filho da beneficiária (Alessandro Ramos da Silva) diante da omissão no dever de informar o falecimento da beneficiária; Considerando, então, que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotar a sua procedência e promover a imediata conversão do presente processo em tomada de contas especial, além de, entre outros eventuais responsáveis, autorizar as citações de Antônio Henriques Lira Menezes Filho, Suely Maria do Nascimento e Alessandro Ramos da Silva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I e II, 10, §1o, 12, I e II, 47 da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 143, III e V, alínea "g", 157, 202, II, 235, 237, VI, 252 do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotar a sua procedência e promover a imediata conversão do presente processo em tomada de contas especial, além de, entre outros eventuais responsáveis, autorizar as citações de Antônio Henriques Lira Menezes Filho, Suely Maria do Nascimento e Alessandro Ramos da Silva em sintonia com o parecer da Sefip, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.274/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Pernambuco. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos responsáveis e à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Pernambuco (SFA-PE), para ciência, além do correspondente envio à Exma. Sra. Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a ciência regimental.